Tribunal: TJDFT
Processo: 0735989-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735989-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRIS ALVES MONTEIRO AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARIA IRIS ALVES MONTEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de execução no 0705012-97.2019.8.07.0007 por ela ajuizada em face de JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravado/executados), determinou a suspensão do leilão de um imóvel penhorado, com base em um entendimento exarado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Eis o teor do decisum questionado (ID. 105901342 dos autos de origem): “O executado requer a suspensão do leilão judicial do imóvel penhorado, sob o argumento de que a possibilidade de expropriação do patrimônio de afetação está sob julgamento no âmbito do STJ, no qual foi concedida tutela provisória em face da decisão proferida no processo de recuperação judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que havia autorizado tais vendas judiciais. A exequente, por sua vez, em suma, rechaça a pretensão, porque a matéria já foi decida nestes autos na forma do figurino legal aplicável à espécie, não havendo óbice para a expropriação Sucintamente relatados, decido. Conquanto esse tema já tenha sido enfrentado nos autos - mediante a decisão de id. 85180674, mantida pelo Tribunal (id. 102587668) -, há pendência no bojo da recuperação judicial a impedir a expropriação do imóvel nesta execução, sendo bem certo que a tutela de urgência deferida pelo STJ impede a realização do leilão judicial, pelo menos até ulterior deliberação. No Pedido de Tutela Provisória no 3572/RJ (STJ) esta em julgamento a possibilidade de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) que compõem um mesmo grupo empresarial, ainda que possuam patrimônio de afetação, possam ser submetidas ao processo de recuperação judicial. Ao que se depreende, a competência para processar a expropriação do imóvel na execução (ou no Juízo da Recuperação Judicial) está a depender da tese a ser firmada pelo Superior Tribunal de Justiça Posto isso, suspendo a realização do leilão judicial do imóvel, até o julgamento do mérito da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Caso transcorridos 120 (cento e vinte) dias sem informação sobre o julgamento, intimem-se as partes para manifestação.” Em suas razões recursais (ID. 30591083, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, ação de execução fundado em distrato de compra e venda contra sociedade empresária e sociedade de proposito específico pertencente a esta, com o objetivo de adimplir uma dívida de R$ 105.452,36 (p. 03; b) apesar do grupo empresarial ter entrado em recuperação judicial junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (processo 0085645-87.2020.8.19.0001), uma das suas empresas foi retirada da recuperação e, por consequência, um de seus bens foi objeto de penhora nos presentes autos e já estava em vias de ser alienado em leilão judicial (p. 05); c) os agravados noticiaram na origem a existência de fato novo referente ao risco a sua atividade empresarial, argumento este equivocado, pois, tendo sido excluída da recuperação judicial, não se aplicam a ela as regras da Lei 11.101/2005 (p. 05-07); d) por não estar incluída naquele plano de recuperação judicial, o bem constrito deve ir imediatamente a leilão para a satisfação do crédito vindicado (p. 08). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para autorizar a alienação do leilão do bem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e retirar o óbice a retomada da venda do imóvel para a satisfação do crédito (p. 09-10). Preparo realizado (IDs. 30596577 e 30596578). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se mostra cabalmente demonstrando, sendo necessária uma melhor análise dos fundamentos exarados na origem, com a devida correlação do precedente que o embasou com o caso ora em exame. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente não está presente, pois a mera alegação de deterioramento da coisa não é, por si só, motivo suficiente para justificar a atuação imediata deste órgão julgador se, com ele, não há qualquer prova mínima que a respalde, como na situação em tela. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora